Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de estelionato, sobretudo em face da palavra da vítima corroborada por outros elementos de convicção.
2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (alínea “b” do § 2o e § 3o do art. 33 do CP).
4. Recursos desprovidos.